Tribunal: TJDFT
Processo: 0716372-79.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PORTABILIDADE. PRETENSA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS. POSSÍVEL OCORRÊNCIA DE ILÍCITO POR PARTE DE TERCEIROS. SUSPENSÃO DAS COBRANÇAS MENSAIS. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REQUISITOS. PERIGO DE DANO. AUSÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a satisfação, em concreto, dos requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência requerida na petição inicial.
2. Para que seja concedida a tutela antecipada de urgência, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, é necessária a presença de dois requisitos, a saber: a relevância dos fatos articulados na causa de pedir, revelada por sua verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2.1. Não demonstrados os referidos requisitos pelo agravante, deve ser mantida a decisão que indeferiu o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela.
3. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.